Tribunal: TJSP
Processo: 2024420-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2024420-40.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são agravantes KELI TAVARES
RAMALHO e JEFFERSON BAPTISTA DOMINGUES
SEGALLA e é agravado OSMAR PERROTTA JÚNIOR.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO, DE
QUE
CONHECERAM
EM
PARTE,
V.U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2024420-40.2020.8.26.0000 – Ca 12620e
2
Voto no 42.229
Agravo de instrumento no 2024420-40.2020.8.26.0000
Processos originários no 1003866-63.2018.8.26.0100 e no
1055630-88.2018.8.26.0100
7a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravantes: Keli Tavares Ramalho e Jefferson Baptista
Domingues Segalla
Agravado: Osmar Perrotta Júnior
28a Câmara da Seção de Direito Privado
1. O improvimento ao apelo dos
devedores da sentença que lhes rejeitou
os embargos à execução prejudica o
questionamento
do
efeito
do
recebimento de tais embargos.
2. A fiador de locação, também a
comercial ou não residencial, não se dá
invocar impenhorabilidade de bem de
família.
Devedores
agravam
da
respeitável
decisão (fl. 10) que, na execução de título extrajudicial,
aluguéis e encargos, negou efeito suspensivo a seus
embargos e manteve a penhora do imóvel dado em caução.
Insistem na suspensão da execução e na impenhorabilidade
do bem de família e argumentam com o recurso de apelação
e com a natureza comercial e residencial do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2024420-40.2020.8.26.0000 – Ca 12620e
3
Veio preparo (fls. 8/9) e foi indeferido o
pedido de atribuição de efeito suspensivo (fls. 839/840).
É o relatório.
Nesta sessão, acórdão na apelação no
1055630-88.2018.8.26.0100, que tem conexos os processos
no
1003866-63.2018.8.26.0100
e
no
1066152-14.2017.8.26.0100 - voto no 41.656 deste relator,
negou provimento ao apelo dos devedores da respeitável
sentença que lhes rejeitou os embargos à execução.
Assim e a rigor, estaria prejudicando o
questionamento do efeito do recebimento de tais embargos.
Como quer que seja, não custa assinalar
que, ao darem o imóvel como caução, os executados abriram
mão de arguir a impenhorabilidade como bem de família,
segundo a regra do art. 3o, V, da Lei no 8.009/90,
equiparada, para esse fim, caução à fiança.
A propósito, a fiador de locação, não
importa se residencial, não residencial ou comercial, não se
dá invocar impenhorabilidade de bem de família, disse-o
com efeito vinculante o Superior Tribunal de Justiça “Para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2024420-40.2020.8.26.0000 – Ca 12620e
4
fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de
apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de
locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n.
8.009/1990" - REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, 2a Seção, j. 12/11/2014, DJe
21/11/2014), cristalizando-se a orientação na súmula 549
“É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador
de contrato de locação”.
Precedente de 12 de junho de 2018 da
colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por
maioria,1 superou-se pelo pronunciamento posterior e
unânime de 7 de dezembro de 2018 da colenda Segunda
Turma.2
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo, de que se conhece em parte.
Celso Pimentel
relator
________________________
1 - “1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se
ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É
o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2024420-40.2020.8.26.0000 – Ca 12620e
5
sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador
de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art.
3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A
restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial
tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de
família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação
forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se
vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de
situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal
disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de
imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3.
Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que
envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a
decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da
repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora
do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso
extraordinário conhecido e provido” - RE 605709, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG
15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019.
2 - “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DIREITO À
MORADIA (CF, ART. 6o, NA REDAÇÃO DA EC No 26/200) PENHORA
DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO
(LEI No 8.009/90, ART. 3o, VII, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No
8.245/91) CONSTITUCIONALIDADE REPERCUSSÃO GERAL DA
MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
RECONHECEU
NO
JULGAMENTO
DO
RE
612.360-RG/SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2024420-40.2020.8.26.0000 – Ca 12620e
6
REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO
RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA” - ARE
1128251 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG
18-12-2018 PUBLIC 19-12-2018.